Tribunal: TJMT
Processo: 1011436-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011436-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Perda da Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MARIA VIDELVINA BORGES BASSO - CPF: 317.023.760-87 (EMBARGADO), MARCOS LUIS BORGES BASSO - CPF: 401.088.050-34 (EMBARGADO), MARCIO LUIS BORGES BASSO - CPF: 392.224.380-00 (EMBARGADO), MARCELO BORGES BASSO - CPF: 650.776.011-00 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES BASSO - CPF: 678.322.880-00 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - NOVA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026 §2°, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos
de
declaração
não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter
efeitos

infringentes
quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos
de
declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO JOHN DEERE S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU
os embargos de declaração em agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega “a ocorrência de vícios, especialmente no que tange a suspensão da demanda executiva em sua totalidade, opôs os competentes Embargos de Declaração, os quais restaram rejeitados. Contudo, ao julgar e rejeitar os Aclaratórios o Ilustre relator olvidou-se dos termos da sentença no primeiro grau (íntegra anexa), que julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiro, determinando tão somente a nulidade da avaliação e repetição do ato, motivo pelo qual deve constar expressamente como revogada a determinação de suspensão da integralidade do feito executivo, concedida liminarmente por esse Tribunal” (id. 170315169 - Pág. 2/3).

Entende que “merece ser aclarado o Acórdão proferido, pugnando pelo imediato acolhimento dos Aclaratórios em sua íntegra, para constar expressamente a revogação da liminar de suspensão da integralidade do feito executivo, considerando os termos da sentença de primeiro grau, conforme a fundamentação” (id. 170315169 - Pág. 3).

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar os vícios apontados.

A parte embargada, intimada, apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como a condenação da empresa embargante nos termos do artigo 1.026, §2o do CPC (id. 170856674 - Pág. 1/3).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO JOHN DEERE S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU
os embargos de declaração em agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL - VÍCIOS - INOCORRÊNCIA –- EMBARGOS REJEITADOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento de que “é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.207.830/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018). 2. Se não há no acórdão vício a ser sanado, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. Acórdão mantido. 4. Embargos rejeitados” (id. 169656664 - Pág. 1)

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, omissão, contradição e erro material.

Note-se, que o intuito dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam a provocar a prolação de uma nova decisão. Sua função é auxiliar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.

É de Salientar que o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões anteriormente expedidas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, §2°, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. 2. In casu, os embargos de declaração se revelam meramente procrastinatórios, buscando nova tentativa de rediscussão do que foi reiteradamente rejeitado pelas decisões anteriores. 3. Alegação de fato novo consistente no implemento da idade de 70 anos pelo embargante, a reduzir pela metade o prazo prescricional (art. 115 do CP). Descabimento, uma vez que a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória foi aplicada pelo Pleno do CNJ em data anterior à da obtenção do benefício etário. 4. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação, à parte embargante, da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015), e determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (AO 2561 ED-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-04-2023

PUBLIC 24-04-2023)

No tocante ao pedido de condenação nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC, não se depreende o caráter protelatório dos aclaratórios.

Desse modo, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso que autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO VENDEDOR – TRÂNSITO EM JULGADO – AUTOS REMETIDOS A ESTE E. TRIBUNAL PARA TRAMITAR EM CONJUNTO COM AÇÕES CONEXAS – DECISÃO REFORMADA – AUTOS DESAPENSADOS – DEVOLUÇÃO A ORIGEM – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MULTA – ART. 1.026, CPC – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. (N.U 1006664-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023